Tribunal: TCU
Processo: 015.708/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Martins Vargas,Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra decisão do Acórdão 1.053/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pelo Sr. Antonio Martins Vargas contra o Acórdão 1053/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.